Tribunal: TJPA
Processo: 0002931-60.2007.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL - 00029316020078140028
COMARCA: Marabá.
APELANTE: Elizabete Borges Albuquerque (Antonio Quaresma de Sousa Filho - OAB/PA 8.603-B) e Gilvane Alves da Silva e Sousa (Defensor público Allysson George Alves de Castro)
APELADO: Justiça Pública.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Claudio Bezerra de Melo.
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. HOMICIDIO QUALIFICADO. RECURSO DEFENSIVO. APELANTE ELIZABETE BORGES ALBUQUERQUE. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURADA. Não prosperam as alegações de legítima defesa. As agressões contra vítima ocorreram de forma gratuita e excessiva, não constando nos autos qualquer prova de o apelante busca se defender, de ataque iminente.
PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. PROVIDO. O excesso no
quantum
da pena-base aplicada merece prosperar já que todos os parâmetros norteadores do art. 59 do CPB favorecem a apelante, razão pela qual a redimensiono para 12 anos de reclusão, a qual torno definitiva. APELANTE GILVANE ALVES DA SILVA E SOUSA. CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. PENA SUPERIOR A IMPOSTA NO PRIMEIRO JULGAMENTO. REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA CONFIGURADA. RECURSO EXCLUSIVAMENTE DA DEFESA. PROVIMENTO. Embora o vigore o princípio da soberania dos veredictos quanto às decisões do Conselho de Sentença, no momento da fixação da pena deve o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri observar o máximo da reprimenda imposta ao réu no julgamento anterior. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. PROVIDO. O excesso no
quantum
da pena-base aplicada merece prosperar já que todos os parâmetros norteadores do art. 59 do CPB favorecem a apelante, razão pela qual a redimensiono para 12 anos de reclusão, a qual torno definitiva. PARCIAL PROVIMENTO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
dar parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos
vinte e um dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte
.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
R E L A T Ó R I O

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta por
Elizabeth Borges Albuquerque e Gilvane Alves da Silva e Sousa
, contra a r. decisão do Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Marabá que as condenou, respectivamente, a pena de 18 (dezoito) anos de reclusão pelo delito tipificado no artigo 121, §2º incisos II e IV c/c artigo 29 todos do Código Penal, e, à pena de 22 (vinte e dois) anos de reclusão pelo delito tipificado no artigo 121, §2º incisos I e IV c/c artigo 29 do Código Penal

Narra a denúncia que no dia 21/01/2008, por volta das 21:30h, a vítima Paulo Nascimento dos Santos, estava no estabelecimento comercial ¿Bar do Paraíba¿, quando envolveu-se em uma discussão com Caio, filho da apelante Elizabeth, o qual fazia manobras perigosas perto do Paulinho, que por sua vez, jogou duas garrafas em seu rosto causando-lhe lesões.

Após retirar-se do local, Caio ofereceu a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) ao apelante Gilvane para que tirasse a vida de Paulo. Após duas semanas, o acusado avistou a vítima com os amigos no mesmo local e sentou à mesa ao lado destas pessoas, e, posteriormente, ao discutir com um amigo da vítima sobre o motivo de estar olhando tanto para a mesa deles, o acusados, armado com um revolver, atingiu-lhe três vezes, produzindo-lhe lesões que a levaram a óbito.

Os apelantes foram denunciados e após tramitação processual, sobreveio à pronúncia (fls. 360/362)

a fim de que ambos fossem submetidos ao Tribunal Popular do Júri, como incurso nas sanções punitivas do artigo 121, §2º, incisos I e IV c/c artigo 29 do Código Penal (Gilvane Alves da Silva e Sousa e artigo 121, §2º, incisos I e IV c/c artigo 29 do Código Penal. Foi designado o Tribunal do Júri para o dia 16/07/2018 sendo ambos os apelantes condenados pelo Conselho de Sentença, nos termos acima apontados.

Diante deste resultado, a defesa de Elizabete Borges de Albuquerque interpôs recurso de apelação (fls. 727/739) afim de que seja realizado novo julgamento, em razão da decisão dos jurados ter sido manifestamente contrária aos autos, requerendo, subsidiariamente, a revisão na dosimetria da pena.

A defesa de Gilvane Alves Silva apresentou razões de fls. 741/751 pugnando, pelo reconhecimento da violação do artigo 617 do Código de Processo Penal. Quanto a dosimetria, requer a redução da pena-base ao mínimo legal.

Em contrarrazões de fls. 753/761 e 762/771 o representante do Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento de ambos os apelos. O Órgão Ministerial do 2º grau ofereceu parecer de fls. 784/789 da lavra do Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo, que se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento de ambos os recurso de apelação, somente no tocante à dosimetria da pena-base.

É o relatório. Revisão cumprida.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

APELANTE ELIZABETH BORGES ALBUQUERQUE

No mérito, a defesa da apelante objetiva a
realização de novo julgamento
em seu favor, sob fundamento de que a decisão do Conselho de Sentença foi contrária à prova dos autos.

Extrai-se dos autos que os apelantes Gilvane Alves da Silva e Sousa e Elizabeth Borges Albuquerque foram denunciados pela prática do delito tipificado no art. 121, § 2º, incisos I, II e IV, do Código Penal perpetrado contra a vítima Paulo Nascimento dos Santos, fato ocorrido no dia 21/01/2007, por volta das 21h30, no interior do Bar do Paraíba, quando a vítima foi atingida por três tiros de arma de fogo.

De acordo com a instrução processual, em certo dia do mês de janeiro, por volta das 18h30, a vítima estava em uma festa quando o menor Caio Ramon Borges Albuquerque, filho da acusada Elizabeth, começou a fazer manobras perigosas em uma moto, motivo pelo qual ambos começaram a discutir e a vítima, enfurecida, jogou duas garrafas de cerveja em Caio, provocando lesões no rosto dele, tudo presenciado pela acusada Elizabeth.

Na ocasião, Caio ameaçou matar a vítima e, depois, ele procurou o apelante Gilvane em sua residência e ofereceu a Gilvane dois mil reais para matar a vítima. Gilvane aceitou a proposta e informou a Caio que tinha arma, mas precisava de munição. No dia seguinte, Caio entregou 15 munições para Gilvane. Dias depois, Caio mostrou para Gilvane quem era a vítima.

Passadas duas semanas depois, já no dia do fato, por volta das 21h, Gilvane encontrou a vítima no Bar do Paraíba, sentou-se numa mesa ao lado da vítima e ficou simulando estar assistindo TV; um amigo da vítima perguntou para Gilvane o porquê de ele estar olhando tanto para sua mesa, ocasião em que Gilvane sacou a arma e atirou na vítima, acertando nela três
tiros, e depois fugiu, foi para o Estado do Maranhão, mas após dois dias retornou para Marabá.

No dia seguinte, Caio ligou para Gilvane, ambos marcaram um encontro no ginásio para a entrega do dinheiro, sendo que nesse local Gilvane recebeu de Elizabeth o pacote contendo o pagamento devido pelo homicídio. Por meio de denúncia anônima, a polícia recebeu informações sobre o delito e, assim, conseguiu encontrar Gilvane com uma arma e ele confessou o crime.

Inquirida, Elizabeth negou ter pago pelo homicídio. O Ministério Público concluiu que Elizabeth pagou Gilvane para matar a vítima, que o motivo do crime foi a vingança (pelo fato do menor Caio ter sofrido lesões no rosto), e que o denunciado, ao executar o crime, agiu de forma repentina, de surpresa, sem dar chance de defesa ao ofendido.

A materialidade do fato está demonstrada pelos laudos de fls. 15/16 e 299 - a perícia concluiu que a vítima morreu em virtude de ferimentos causados por disparo de projétil de arma de fogo, no mais, as fotos de fls. 300/301 demonstram o cadáver da vítima lesionado por tiros.

Quanto à autoria delitiva extraio dos autos os seguintes depoimentos:

O informante
Washington Santos Batista
esclareceu em Juízo que viu o réu Gilvane desferindo os tiros na vítima quando ela estava saindo do bar, inclusive no cadáver da vítima foi coletado um projétil de arma de fogo, que, submetido a perícia, foi constatado tratar-se de munição compatível com calibre 38 (depoimentos extraídos de fls. 17, 148 e 149).

Os investigadores de polícia civil
Fernando Augusto Barros Oliveira
e
João Ferreira Neto
, esclareceram perante o Juízo, que obtiveram a informação de que o autor do crime era conhecido por Gil e que ele estaria em uma residência, motivo pelo qual foram até o local e encontraram o réu, ocasião em que ele confessou ter negociado com Caio a morte da vítima e que, por ter matado a vítima, recebeu a quantia de dois mil reais, quantia entregue por Caio, pela ré Elizabete e por uma terceira pessoa; declararam que o réu mostrou onde estava a arma de fogo utilizada no crime. A testemunha Fernando destacou, ainda, que, segundo o réu contou, o motivo do crime foi porque uma semana antes a vítima teria jogado uma garrafa no rosto de Caio. (depoimento extraído de fls. 196/199);

A testemunha
José Ramos Pereira
declarou em juízo ter presenciado Caio fazendo manobra de moto conhecida por rabo de arraia nas proximidades de uma festa e, por isso, a vítima chamou a atenção de Caio, razão pela qual Caio xingou a vítima e esta, por sua vez, lançou uma garrafa em Caio, atingindo-o no rosto e causando um ferimento sangrante e que depois desse fato, escutou Caio comentando com várias pessoas que, em razão da garrafada, iria mandar matar a vítima (depoimentos extraídos de fls. 118/120).

As testemunhas de defesa
Rute da Silva Mesquita
e
Alzira dos Anjos Cruz da Silva
, igualmente ouvidas em Juízo, afirmaram que tiveram conhecimento de que a vítima agrediu o filho da ré Elizabete com uma garrafada no rosto, fato que provocou um corte na face de Caio (depoimentos extraídos de fls. 191/194).

No interrogatório judicial, a acusada
Elizabete Borges Albuquerque
negou a acusação, apenas confirmou ser mãe de Caio e que, no dia em que Caio e a vítima se desentenderam, Caio chegou em casa com lesões no rosto, ocasião em que Caio disse ter levado uma garrafada na face (depoimentos extraídos de fls. 115/118).

No interrogatório judicial, o réu
Gilvane Alves da Silva Sousa
negou a acusação (fls. 83/86), disse que no dia e horário do crime estava em casa (depoimentos extraídos fls. 83/86).

Perante o Tribunal do Júri as testemunhas ratificaram integralmente os depoimentos colhidos durante a fase instrutória (fls. 712 e 713).

Dessa forma, conclui-se que a agressão física praticada pela vítima contra o filho da ré, a ameaça de morte feita pelo filho da ré contra a vítima, a dependência econômica de Caio (filho da ré) em relação apelante, a confissão extrajudicial do réu (corroborada por provas técnicas e judiciais) apontando a acusada como financiadora da empreitada criminosa, a ausência de qualquer atrito ou desentendimento anterior entre o suposto executor do crime (Gilvane) e a vítima, tudo isso configura indícios satisfatórios de que Elisabete pagou ao acusado pela morte da vítima.

Por outro lado, confirmou-se que o acusado Gilvane foi encontrado na posse de um revólver calibre 38, arma enviada para perícia de comparação balística (fls. 26); concluído o trabalho dos peritos, constatou-se que o projétil retirado do cadáver da vítima foi expelido pelo cano da arma de fogo encontrada em poder do acusado (fls. 213/214).

Ademais é importante destacar que na fase policial, ao ser interrogado pelo Delegado na presença de um Promotor de Justiça e de uma Defensora Pública, o réu confessou ter atirado na vítima, a mando da acusada Elizabete, pois a vítima tinha agredido fisicamente o filho de Elizabete chamado Caio; declarou que recebeu da ré Elizabete a quantia de dois mil reais para executar a vítima (fls. 19/23).

No caso dos autos, em que pese a tese defensiva, restou devidamente comprovado o crime de homicídio, onde se constatou que a lesão extrema sofrida vítima ocasionou seu óbito, sendo as provas dos autos uníssonas em confirmar que o apelante foi o autor dos tiros.

O contexto probatório é harmônico e coeso, convergindo como um todo no sentido de atribuir ao mesmo à conduta delituosa descrita na denúncia, não assistindo razão à defesa. Não há como considerar a negativa de autoria do réu pois estão caracterizadas todas as evidências necessárias para a prova de autoria e materialidade delitiva e embasaram de forma satisfatória o entendimento dos jurados.

Cabe ao Júri Popular optar por uma das versões carreadas aos autos, não se podendo atribuir à decisão que acatou uma delas, a possibilidade de ser manifestamente improcedente, caso que só se admitiria se a decisão fosse dissociada das provas dos autos, o que não ocorreu no caso em tela.

Só tem cabimento à desconstituição da decisão do Tribunal do Júri pelo fundamento de contrariedade as provas dos autos, quando essa decisão for inteiramente divorciada destas, o que não é a hipótese dos autos, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório. Neste sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS CONTIDAS NOS AUTOS. ARGUMENTO IMPROCEDENTE. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME. 01- Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o apelo deve ser conhecido. 02 - A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea `c¿, reconhece a instituição do júri popular, assegurando a soberania de seus veredictos. 03 - (...) quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos, não afeta a soberania dos veredictos, uma vez que a nova decisão também será dada pelo Tribunal do Júri (in MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional¿ ed. rev. e atual. até a EC nº91, de 19 de fevereiro de 2016, São Paulo: Atlas, 2016). 04 - Não obstante os judiciosos argumentos do apelante, após a detida análise dos autos, não se vislumbra que a decisão dos jurados de que João Davi de Melo, Evandro Marcolino Caixeta e Domingos Correia Bibiano não concorreram para a prática dos homicídios em questão deu-se de modo contrário às provas ali colhidas. O que se constata, na verdade, é que o conselho de sentença, simplesmente, optou por uma das teses a ele exposta. Inexiste, portanto, nulidade a ser reconhecida em segunda instância. 05. Conhecimento e improvimento recursais. 06. Decisão unânime.
TJPA - AP 0002118-22.2001.8.14.0028 - Rel. Des. Leonam Gondim - 3ª Turma - Jugado 02/03/17.
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE. IMPEDIMENTO DE JURADA. NÃO OCORRÊNCIA. HIPÓTESE DE IMPEDIMENTO NÃO PREVISTA NO ART. 448 DO CP. PRECLUSÃO DA MATÉRIA E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. RAZÕES RESTRITAS À DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. PRINCÍPIOS DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS E DA ÍNTIMA CONVICÇÃO. APELO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A jurada ser tia de uma sobrinha do acusado não se amolda as hipóteses de impedimento elencadas no art. 448 do CPP. 2. Ainda que a jurada fosse considerada impedida, a nulidade deveria ter sido arguida ainda em sessão, nos termos do art. 571, VIII, do Código de Processo Penal, sob pena de preclusão. Além disso, não restou demonstrado qualquer prejuízo que justificasse nulidade. 3. A decisão manifestamente contrária à prova dos autos somente ocorre quando o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, julgando de forma francamente dissociada da realidade constante dos autos, o que inocorreu no caso. 4. Havendo duas versões a respeito dos fatos, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, há que se respeitar a decisão dos jurados, sob pena do tribunal togado invadir o mérito ao determinar novo julgamento e incorrer em ofensa ao princípio constitucional da soberania dos vereditos populares. 5. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
TJPA - AP 0000028-93.2010.8.14.0023 - Rel. Des. Milton Nobre - 2ª Turma - Julgado 14/02/2017.

Pelo exposto, por não vislumbrar arbitrariedade na decisão do Conselho de Sentença, não há que se falar em decisão manifestamente contrária a prova dos autos, razão pela qual mantenho a sentença condenatória em todos os termos.

Supletivamente, a defesa de Elizabeth Borges Albuquerque requer,
a redução da pena-base para que seja aplicada mais próxima ao mínimo legal
, em razão do Juízo não ter quantificado corretamente as circunstâncias judiciais, tendo o Magistrado sentenciante se utilizado do motivo fútil para qualificar o crime e se utilizado da mesma como circunstância judicial negativa.

Compulsando nos autos, verifica-se que a pena-base foi fixada em 18 (dezoito) s de reclusão, tendo o Juiz
a quo
considerou como circunstância negativa a culpabilidade, motivo, circunstâncias, consequências e comportamento da vítima.

Como se verifica na sentença judicial, a apelante teve a
culpabilidade
e

as
circunstâncias
consideradas negativas, sendo ambas pautadas na promessa de recompensa que a apelante ofereceu ao réu Gilvane, para que matasse a vítima Paulo, todavia, tal fato que já faz parte da qualificação do crime, não podendo ser quantificada como desfavorável, sob pena de
bis in idem
.

A ré não possui
antecedentes,
não sendo possível avaliar sua
conduta social
, nem aferir a
personalidade
, em razão de não existirem elementos nos autos para valora-las. Com relação aos
motivos
, o Conselho de Sentença atribuiu a qualificadora de
`motivo fútil¿
, devendo ser considerada neutra, sob pena de
bis in idem
.

Quanto as
consequências
do crime, foram justificadas de forma negativa em razão da morte da vítima, todavia, o fundamento é inerente ao tipo da pena, devendo, igualmente, ser considerada neutra.

No que se refere ao
comportamento da vítima
, deve ser considerada neutra, nos moldes do que determina a Sumula 18 do E. TJPA.

Com efeito, o argumento trazido pela defesa da apelante, de que existe excesso no
quantum
da pena-base aplicada merece prosperar já que todos os parâmetros norteadores do art. 59 do CPB a favorecem, razão pela qual a redimensiono no mínimo legal em 12 (doze) anos de reclusão.

Ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes, bem como, causas de aumento e diminuição da pena, razão pela quão a torno definitiva em 12 (doze) anos de reclusão.

O regime determinado para o cumprimento da pena permanece o inicialmente fechado, nos moldes do artigo 33, §2º, inciso
`a¿
do Código Penal.

APELANTE GILVANE ALVES DA SILVA E SOUSA

A defesa do apelante objetiva o reconhecimento da violação ao artigo 617 do Código de Processo Penal e a
consequente
reformatio in pejus
indireta
e requer que a pena-base seja fixada no patamar de 20 (vinte) anos e 06 (seis) meses de reclusão, conforme sentença publicada na sessão do Júri que foi posteriormente anulada.

Conforme se extrai dos autos, em 10/03/2016 o apelante foi condenado pelo Tribunal do Júri nos termos do artigo 121, §2º, inciso IV do Código Penal, sendo fixada pena definitiva de 20 anos e 06 meses de reclusão (fls. 491/492). Na data de 10/03/2016 a Defensoria Pública interpôs recurso apelação, tendo o Órgão Ministerial na data de 16/03/2016, igualmente, interposto recurso, o qual não conhecido pelo Magistrado, por ser intempestivo.

Em 03/05/2017, o TJPA deu provimento ao recurso da defesa e anulou o Júri (fls. 585/587), sendo realizado novo julgamento na data de 16/07/2018, momento em que o apelante foi novamente condenado com base no artigo 121, §2º, Inciso I do Código Penal, tendo restado a pena final de 22 anos de reclusão (fls. 714/719), o que denotou a piora na situação deste.

A defesa aponta que em razão o recurso ter sido interposto exclusivamente pela defesa, não poderia haver o agravamento da pena no segundo julgamento, fato que violou o princípio constitucional da plenitude de defesa e
do reformatio in pejus.

Assim, considerando que houve contrariedade ao artigo 617 do Código de Processo Penal, na medida em que ocorreu o trânsito em julgado para o Ministério Público, não poderia o Magistrado sentenciante agravar a pena do recorrente, sob pena de violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório.

Adianto que assiste razão à defesa, pois o recurso de apelação do Ministério Público foi apresentado intempestivamente e levou ao seu não conhecimento, permanecendo tão somente a análise do mérito do recurso interposto pela defesa, o qual foi provido para anular o Júri e conduzir o apelante a um novo julgamento, que acabou por ocasionar um resultado prejudicial.

É importante ressaltar que os veredictos do Tribunal do Júri representarem a vontade popular e são considerados soberanos, podendo os jurados decidir conforme lhe pareça mais adequado às suas convicções, inclusive reconhecendo qualificadoras que não foram reconhecidas anteriormente.

Todavia, seguindo orientação das Cortes Superiores, no caso concreto verifica-se que por mais que o resultado da quesitação do segundo julgamento não tenha sido igual ao do primeiro agravando a situação do réu no que se refere a pena cominada, este resultado não que pode gerar o agravamento da pena, de modo que seja superior ao do primeiro julgamento, em respeito ao princípio do
no reformatio in pejus indireta
.

Anulada a decisão condenatória, mediante recurso, exclusivamente da defesa, o juiz que proferir nova sentença, deve-se limitar-se ao máximo da pena, imposta na sentença inválida, pois a defesa ao requerer uma situação mais vantajosa ao recorrente do que a decisão impugnada, acaba por receber uma situação pior do que pretendeu com o recurso.

Sendo assim, embora o vigore o princípio da soberania dos veredictos quanto às decisões do Conselho de Sentença, no momento da fixação da pena deve o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri observar o máximo da reprimenda imposta ao réu no julgamento anterior. Neste sentido:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO PRIVILEGIADO. APELAÇÃO EXCLUSIVA DA DEFESA. NULIDADE NO JULGAMENTO. NOVO JÚRI
.
APELAÇÕES DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO. NULIDADE DO JULGAMENTO RECONHECIDA DE OFÍCIO PELO TRIBUNAL. RECURSOS DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO PREJUDICADOS. NOVO JÚRI. CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. PENA SUPERIOR A IMPOSTA NO PRIMEIRO JULGAMENTO. REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA CONFIGURADA. WRIT CONCEDIDO DE OFÍCIO.
1. Está pacificado na jurisprudência o entendimento de que, havendo novo julgamento provocado por anulação do processo em recurso exclusivo da defesa, a sentença não pode ser mais gravosa ao réu.
2. Não há sacrifício da soberania dos vereditos quando se impede que um segundo ou terceiro julgamento agrave a situação do réu, uma vez que cabe ao Presidente do Tribunal do Júri a competência exclusiva de fixar o quantum da pena, e, nesse particular, está vinculado à regra proibitiva de julgamento in pejus. 3. Na hipótese, o paciente foi submetido a três julgamentos pelo Tribunal do Júri por ocorrência de nulidades nos dois primeiros. A primeira apelação foi interposta apenas pela defesa, e, ao final do terceiro julgamento, a pena imposta ao paciente foi maior do que a primeira. Reformatio in pejus indireta configurada, pois, em recurso exclusivo da defesa, a situação do réu não pode ser agravada. 4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para limitar o quantum da pena ao arbitrado por ocasião do primeiro julgamento. (negritei)
STJ - HC 139.621/RS - 6ª Turma - Min. Rogério S. Cruz - J. 24/05/2016.

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO NO JÚRI POPULAR. APELAÇÃO. REDUÇÃO DA REPRIMENDA. NOVO JULGAMENTO. IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO CORPORAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO QUE VEDA A
REFORMATIO IN PEJUS
INDIRETA. 1
.
Os princípios da plenitude de defesa e da soberania dos veredictos devem ser compatibilizados de modo que, em segundo julgamento, os jurados tenham liberdade de decidir a causa conforme suas convicções, sem que isso venha a agravar a situação do acusado, quando apenas este recorra. 2.

Nesse contexto, ao proceder à dosimetria da pena, o Magistrado fica impedido de aplicar sanção superior ao primeiro julgamento, se o segundo foi provocado exclusivamente pela defesa. 3.

No caso, em decorrência de protesto por novo júri (recurso à época existente), o Juiz presidente aplicou pena superior àquela alcançada no primeiro julgamento, o que contraria o princípio que veda a
reformatio in pejus
indireta. 4.

Ordem concedida, com o intuito de determinar ao Juízo das execuções que proceda a novo cálculo de pena, considerando a sanção de 33 (trinta e três) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado.
STJ - HC 205.616/SP - 6ª Turma - Min. Og Fernandes - J. 12/06/2012.

No mesmo sentido é o entendimento doutrinário,
in verbis
:
[...] em sua perspectiva indireta, o princípio da ne reformatio in pejus não se dirige ao juízo ad quem, mas sim ao juízo a quo, que, ao renovar o julgamento - em virtude de haver sido o primeiro cassado pelo juízo ad quem -, está impedido de tomar decisão que agrave a situação do réu, devendo tomar por parâmetro o julgamento anulado [...]

RABELO, Galvão. O princípio da ne
reformatio in pejus
indireta nas decisões do tribunal do júri. Boletim do IBCCrim, nº 203, Out/2009.
[...] que a proibição da
reformatio in pejus
também deve ser aplicada nos julgamentos do Tribunal do Júri, por mais que os jurados sejam soberanos, deve-se observar a harmonia dos princípios constitucionais. [...] Desta forma, necessário que seja observado o princípio da ampla defesa, pois privar o acusado da segurança de recorrer, fazendo com que tenha temor da nova decisão, a qual poderá agravar a sua situação, é uma afronta a esta garantia constitucional.
NUCCI, Guilherme de Souza. Código de processo penal comentado, p. 977 e 978.

Pelo exposto, dou provimento ao pedido da defesa e reconheço a violação ao artigo 617 do Código de Processo Penal e a consequente
reformatio in pejus
em favor do apelante, para limitar o
quantum
da pena a este arbitrado por ocasião do primeiro julgamento, conforme sentença publica na sessão do Júri ocorrida em 10/03/2016, fixada em 20 (vinte) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Supletivamente, a defesa de Gilvane Alves da Silva e Sousa requer, a redução da pena-base para que seja aplicada no mínimo legal, em razão do Juízo não ter quantificado corretamente as circunstâncias judiciais, tendo o Magistrado sentenciante se utilizado do motivo fútil para qualificar o crime e se utilizado da mesma como circunstância judicial negativa.

Compulsando nos autos, verifica-se que o Juiz
a quo
considerou como circunstância negativa a culpabilidade, motivo, circunstâncias, consequências e comportamento da vítima.

Como se extrai da sentença judicial, o apelante teve a
culpabilidade
e

as
circunstâncias
consideradas negativas, sendo ambas pautadas na promessa de recompensa que o apelante teria recebido da ré Elizabeth, para que matasse a vítima Paulo, todavia, tal fato que já faz parte da qualificação do crime, não podendo ser quantificada como desfavorável, sob pena de
bis in idem
.

O réu não possui
antecedentes,
não sendo possível avaliar sua
conduta social
, nem aferir a
personalidade
, em razão de não existirem elementos nos autos para valora-las. Com relação aos
motivos
, o Conselho de Sentença atribuiu a qualificadora de
`motivo fútil¿
, devendo ser considerada neutra, sob pena de
bis in idem
.

Quanto as
consequências
do crime, foram justificadas de forma negativa em razão da morte da vítima, todavia, o fundamento é inerente ao tipo da pena, devendo, igualmente, ser considerada neutra.

No que se refere ao
comportamento da vítima
, deve ser considerada neutra, nos moldes do que determina a Sumula 18 do E. TJPA.

Com efeito, o argumento trazido pela defesa do apelante, de que existe excesso no
quantum
da pena-base aplicada merece prosperar já que todos os parâmetros norteadores do art. 59 do CPB favorecem o acusado, razão pela qual a redimensiono no mínimo legal em 12 (doze) anos de reclusão.

Ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes, bem como, causas de aumento e diminuição da pena, razão pela quão a torno definitiva em 12 (doze) anos de reclusão.

O regime determinado para o cumprimento da pena permanece o inicialmente fechado, nos moldes do artigo 33, §2º, inciso
`a¿
do Código Penal.

Isto posto, conheço e dou parcial provimento ao recurso de Elizabeth Borges Albuquerque, apenas para redimensionar a pena final em 12 (doze) anos de reclusão em regime inicial fechado. Quanto ao apelante Gilvane Alves da Silva e Sousa, conheço de dou provimento ao recurso, reconheço a violação ao artigo 617 do Código de Processo Penal e a consequente
reformatio in pejus
e redimensionando a pena em 12 (doze) anos de reclusão em regime inicial fechado, mantendo todas as disposições da sentença.

É voto.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.